Tribunal: STF
Processo: EP 55
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de JOSILAINE CRISTINA SANTANA, decorrente da Ação Penal 1.151/DF julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Em 13/12/2025, deferi a prisão domiciliar (eDoc. 163).
Em 16/1/2026, a defesa da apenada apresentou justificativa de saída da zona permitida de monitoramento, e afirmou (eDoc. 174): 
“No dia 12 de janeiro de 2026, a sentenciada apresentou grave crise de ansiedade, associada a quadro de pânico e intensa instabilidade emocional, circunstâncias que demandaram atendimento psiquiátrico emergencial imediato. 
Diante da urgência do quadro clínico, a sentenciada ausentou-se de sua residência por volta das 15h30, deslocando-se para atendimento médico especializado, retornando aproximadamente às 19h30 do mesmo dia. 
A condição emocional aguda completamente imprevisível e involuntária levou-a a procurar ajuda médica em unidades do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) da cidade de Contagem/MG.
Foram buscadas três unidades disponíveis 24 horas: 
CAPS AD – R. Joaquim Camargos, 10-4; 
CAPS III Adulto – R. Me. Mar. Fontanaresa, 106; 
CAPS III Sede – Av. José Luís da Cunha, 97. 
Somente obteve atendimento no CAPS III ADULTO, onde foi avaliada pela médica psiquiatra Dra. Débora Araújo Mendes Vilela, CRM/MG 64.882 – RQE 63.004, sendo prescrita Sertralina 50 mg para tratamento.
Todo o deslocamento registrado pelo sistema de monitoramento eletrônico decorreu exclusivamente para atendimento emergencial de saúde, sem qualquer intenção de desrespeitar as condições cautelares impostas por este Supremo Tribunal Federal”.
Além da justificativa apresentada, requereu: “autorização judicial para a realização de atendimento psicológico semanal, a ser prestado pela psicóloga Elizabeth Noman Mota Ferreira, inscrita no CRP 04/9241, CPF nº 414.130.406-91, em consultório particular localizado na Rua Tinguassú, nº 823, Bairro Novo Eldorado, Contagem/MG, medida esta indispensável à preservação da saúde mental da sentenciada, diante do quadro clínico já demonstrado nos autos” (eDoc. 174).
Em 26/01/2026, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou: “A justificativa apresentada pela defesa para a saída da zona permitida da prisão domiciliar está suficientemente demonstrada. O receituário médico, datado de 12.1.2026, com timbre do CAPS e prescrição de medicamento antidepressivo à apenada, mostra-se compatível com as informações prestadas quanto ao motivo, horário e período da saída. Por outro lado, recomenda-se que o deferimento do pedido de atendimento psicológico semanal seja condicionado à apresentação de encaminhamento médico, haja vista que o receituário juntado, embora se refira a tratamento da saúde mental da apenada, limita-se a um período de trinta dias. A manifestação é pela intimação da defesa para apresentação de encaminhamento médico, a fim de possibilitar a análise do pedido de saídas semanais para atendimento psicológico” (eDoc. 179).
Atualmente, a apenada tem 43 (quarenta e três) anos de idade, cumprindo a pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses em prisão domiciliar. A apenada foi presa em flagrante em 8/1/2023, e teve convertida a prisão em preventiva em 19/01/2023. Em 7/08/2023 foi concedida a liberdade provisória. A apenada foi presa preventivamente em 17/5/2024. Em 13/12/2025, passou a cumprir a pena em a prisão domiciliar (eDoc. 163). Até o momento, a sentenciada cumpriu o período de tempo de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 9 (nove) dias de pena, contabilizados o período de duração da prisão preventiva e o tempo cumprido em prisão domiciliar.

É o relatório. DECIDO.


Em 13/12/2025, substituí a prisão para cumprimento de pena privativa de liberdade em estabelecimento prisional de JOSILAINE CRISTINA SANTANA pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida de medidas cautelares, dentre elas a seguinte  (eDoc. 163):

(1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DA PRESA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. Considerando que a custodiada se encontra presa no Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto em Belo Horizonte/MG, a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de Minas Gerais/MG, deverá fornecer o equipamento de monitoramento eletrônico, bem como informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;

A apenada comunicou deslocamento, em 12/01/2026, para atendimento no CAPS, apresentando comprovante de atendimento e prescrição de medicamento antidepressivo (eDoc. 175). 
A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer favorável à acolhida da justificativa: “A justificativa apresentada pela defesa para a saída da zona permitida da prisão domiciliar está suficientemente demonstrada. O receituário médico, datado de 12.1.2026, com timbre do CAPS e prescrição de medicamento antidepressivo à apenada, mostra-se compatível com as informações prestadas quanto ao motivo, horário e período da saída” (eDoc. 179).
Assim, tenho por procedentes as alegações da apenada, levando em conta, inclusive, os documentos apresentados (eDoc. 175). Logo, mantenho a prisão domiciliar, advertindo a apenada, entretanto, que, se houver descumprimento, a revogação será imediata.
Quanto ao atendimento psicológico semanal, mostra-se necessário a comprovação de sua prescrição médica, conforme exposto pela manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 179). 
Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
    A) ACOLHO as justificativas apresentadas e mantenho a prisão domiciliar da apenada JOSILAINE CRISTINA SANTANA;
    B) DETERMINO a intimação da defesa para apresentação de encaminhamento médico, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de possibilitar a análise do pedido de saídas semanais para atendimento psicológico.

Com as informações, ABRA-SE VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.
À Secretaria para adoção das providências.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intime-se a defesa constituída.
Publique-se.
Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente